Tribunal: TJBA
Processo: 8074455-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074455-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO CESAR ALVES DE ABREU Advogado(s): MARCOS ALMEIDA DA CUNHA FIGUEREDO AGRAVADOS: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO e outro Advogada(s): VERONICA COSTA DE MEIRA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DECRETOS MUNICIPAIS EDITADOS NOS 180 DIAS FINAIS DO MANDATO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação popular ajuizada para suspender decretos municipais editados em 30 de outubro de 2024 pelo ex-Prefeito de Riachão das Neves, que concederam aumento de jornada a 90 docentes (Decreto nº 025/2024) e estabilidade econômica com incorporação de vantagens a 21 servidores (Decretos nº 026 a 045/2024). A decisão agravada também determinou a emenda da inicial para inclusão dos 111 servidores beneficiados como litisconsortes passivos e a citação do ex-gestor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo da demora — para suspensão dos decretos impugnados; (ii) saber se é cabível a inclusão dos servidores beneficiados como litisconsortes passivos na ação popular antes da análise liminar; e (iii) saber se a contestação do Município, reconhecendo a ilegalidade dos atos, dispensa a citação do ex-Prefeito. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. As questões de fundo — violação ao art. 21 da LRF, ausência de dotação orçamentária e vedação à incorporação de vantagens temporárias — demandam instrução probatória incompatível com a cognição sumária, não tendo sido afastada, por elementos inequívocos, a presunção de legalidade dos atos administrativos (art. 37, caput, CF/88). 4. A inclusão dos 111 servidores beneficiados como litisconsortes passivos é exigência do art. 6º, parte final, da Lei nº 4.717/65, pois os decretos impugnados lhes atribuíram direitos subjetivos. A suspensão dos atos sem sua participação violaria o contraditório e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88). 5. A citação do ex-Prefeito, autor dos decretos impugnados, é imposição expressa do art. 6º da Lei nº 4.717/65. A contestação do Município, sob nova gestão, reconhecendo a ilegalidade dos atos, não supre essa exigência nem substitui o contraditório devido ao agente que os editou. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Na ação popular, a presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada em sede liminar mediante prova inequívoca, não sendo suficiente, para esse fim, a anuência do ente público sob nova gestão. 2. A exigência de inclusão dos beneficiários diretos do ato impugnado como litisconsortes passivos, nos termos do art. 6º da Lei nº 4.717/65, não configura ofensa à celeridade processual, mas sim condição de observância do devido processo legal e do contraditório." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, 39, § 9º e 169, § 1º; LC 101/2000 (LRF), art. 21; Lei nº 4.717/65, art. 6º; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074455-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante Paulo César Alves de Abreu e Agravados Miguel Crisóstomo Borges Neto e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator